Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-11.2023.8.11.0088
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001275-11.2023.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decretação de Ofício, Decadência, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA - CNPJ: 83.854.281/0011-49 (EMBARGADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), VERA INES FAITTA - CPF: 543.747.749-04 (EMBARGADO), DR. ROMES JÚLIO TOMAZ PROCURADOR DO ESTADO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu, à unanimidade, a decadência do direito de constituir crédito tributário relativo a ICMS lançado por meio de Notificação de Lançamento de 2012, considerando que a notificação válida somente teria ocorrido em 2023, fora do prazo decadencial de cinco anos previsto no CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à alegada constituição provisória do crédito tributário por meio da emissão da Notificação de Lançamento em 26/11/2012, com ciência em 27/11/2012, e se o acórdão teria deixado de se manifestar sobre os artigos 142, 145, I, 151, III e 173, I, do CTN, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e suficiente a tese da decadência, assentando que o crédito tributário somente se aperfeiçoa com a notificação válida e tempestiva do lançamento.

4. A mera lavratura da Notificação de Lançamento, desacompanhada de prova inequívoca de ciência dentro do prazo legal, não constitui lançamento válido apto a interromper o prazo decadencial.

5. A impugnação administrativa apenas suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN, mas não interfere no curso do prazo decadencial fixado pelo art. 173, I, do mesmo diploma.

6. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos. A pretensão recursal revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com os fins dos embargos de declaração.

7. Para fins de prequestionamento, consignou-se a análise suficiente dos dispositivos legais invocados, nos limites da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A constituição válida do crédito tributário exige a notificação tempestiva do sujeito passivo do lançamento.

2. A simples emissão de notificação desacompanhada de prova de sua ciência dentro do prazo decadencial não interrompe o curso do prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação genérica para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 145, I, 151, III e 173, I; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, reconheceu a decadência do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2023208359, oriundo de ICMS lançado mediante a Notificação de Lançamento no 715023/334/73/2012, relativa a fatos geradores ocorridos entre os anos de 2007 e 2010.

Na origem, trata-se de ação de mandado de segurança impetrada por Madeireira Barra Grande Ltda. e Vera Ines Faitta, visando ao reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o referido crédito tributário. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso da parte impetrante, reconhecendo a decadência, sob o fundamento de que não restou demonstrada a notificação válida do sujeito passivo dentro do prazo legal, sendo o lançamento somente efetivado em 2023, conforme confessado pelo próprio Estado na CDA.

A parte embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, por não ter examinado argumento relevante suscitado em sede de agravo interno, qual seja, a tese da constituição provisória do crédito tributário por meio da emissão e ciência da Notificação de Lançamento lavrada em 26/11/2012, a qual teria sido recebida pelo contribuinte em 27/11/2012.

Sustenta que tal notificação, ainda que não tenha sido acompanhada do encerramento do processo administrativo fiscal, teria o condão de constituir provisoriamente o crédito tributário, interrompendo o curso do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Afirma ainda que o acórdão não teria enfrentado, para fins de prequestionamento, os artigos 142, 145, I, 151, III e 173, I do CTN.

Requer que o vício seja sanado, afastando a concessão da segurança

(Id. 321012377).

Contrarrazões foram apresentadas pelos embargados, defendendo a rejeição dos embargos de declaração sob o argumento de que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que a matéria ventilada nos aclaratórios foi devidamente apreciada no julgamento colegiado, o qual reconheceu expressamente a ausência de notificação válida e tempestiva do lançamento fiscal.

Aduzem que os embargos revelam apenas inconformismo da parte vencida, configurando tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado por meio de embargos de declaração (Id. 322859393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual reconheceu a decadência do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2023208359, relativo a ICMS lançado por meio da Notificação de Lançamento no 715023/334/73/2012, cujo valor original era de R$ 59.629,88, decorrente de fatos geradores ocorridos entre fevereiro de 2007 e janeiro de 2010.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à tese de que o crédito tributário teria sido regularmente constituído com a emissão da referida notificação em 26/11/2012, recebida pelo contribuinte em 27/11/2012, razão pela qual não se configuraria a decadência. Alega que tal circunstância foi deduzida no recurso anterior (agravo interno), mas não teria sido enfrentada expressamente no julgamento colegiado. Acrescenta, ainda, pedido de manifestação para fins de prequestionamento dos artigos 142, 145, I, 151, III e 173, I do Código Tributário Nacional.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

O acórdão embargado foi claro ao analisar a questão central dos autos, qual seja, a ocorrência da decadência do direito de constituir o crédito tributário, com base no art. 173, I, do CTN, tendo expressamente assentado que o lançamento somente se aperfeiçoa com a notificação válida e tempestiva do sujeito passivo, o que não se verificou no caso concreto.

Com efeito, conforme amplamente fundamentado na decisão agravada, o prazo decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, de modo que, considerando o fato gerador mais remoto ocorrido em 2007, o termo inicial do prazo se deu em 01/01/2008 e findou-se em 31/12/2012. O próprio Estado de Mato Grosso, na CDA emitida, reconhece que a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas em 03/02/2023, extrapolando, portanto, o limite quinquenal estabelecido no ordenamento jurídico.

No ponto, o acórdão foi explícito ao consignar que a impugnação administrativa não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial, suspendendo apenas a exigibilidade do crédito já constituído, nos termos do art. 151, III, do CTN. Tal entendimento está em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, inexistindo pagamento antecipado e não tendo havido dolo, fraude ou simulação, aplica-se exclusivamente a regra do art. 173, I, do CTN, sendo irrelevante, para efeitos de decadência, o trâmite do processo administrativo.

É importante destacar que não há confusão entre constituição provisória e definitiva do crédito tributário. Ao contrário, o julgado reconheceu que a constituição do crédito somente se aperfeiçoa com a regular notificação do lançamento ao contribuinte, o que, no caso concreto, não restou comprovado como ocorrida dentro do prazo legal. A simples lavratura da Notificação de Lançamento, desacompanhada de demonstração inequívoca de sua tempestiva ciência pelo contribuinte dentro do quinquênio legal, não é apta a impedir o transcurso do prazo decadencial.

Nesse sentido, observa-se que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material. O que se verifica, na realidade, é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ademais, para fins de prequestionamento, anoto que a tese recursal foi devidamente enfrentada, nos limites do necessário à solução da controvérsia, à luz dos arts. 142, 145, I, 151, III e 173, I do CTN, os quais, todavia, não autorizam conclusão diversa daquela já adotada no julgamento embargado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume o acórdão que reconheceu a decadência do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2023208359.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025